Tribunal: TJBA
Processo: 0700152-42.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700152-42.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA e outros Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES DO RÉU EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, EX OFFICIO, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Anderson dos Santos Alves contra acórdão da Primeira Câmara Criminal da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no âmbito da Apelação Criminal nº 0700152-42.2021.8.05.0103, que deu parcial provimento ao recurso da defesa, unicamente para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes e reconhecer a primariedade do réu, reduzindo a pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal. O embargante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sendo apreendidas no local dos fatos expressiva quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), uma balança de precisão, munições e um revólver calibre .38. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à apreciação da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), tendo em vista o novo panorama fático-jurídico fixado pelo próprio colegiado, que reconheceu a primariedade e os bons antecedentes do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 620 do Código de Processo Penal, não servindo, em regra, para reexaminar o mérito da causa. 4. A tese da incidência do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, embora não tenha sido expressamente articulada pela defesa nas razões de apelação, impõe análise de ofício quando o conjunto probatório revela indícios da presença de seus requisitos objetivos e subjetivos, especialmente após o reconhecimento, no acórdão, da primariedade e dos bons antecedentes do réu. 5. O acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença para afastar os maus antecedentes e reconhecer a primariedade do réu, alterou o quadro fático-jurídico anteriormente considerado, de modo que a omissão quanto à eventual aplicação do redutor legal de pena constitui vício a ser sanado por meio dos embargos. 6. A despeito da omissão, o exame do conjunto probatório evidencia a inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante de elementos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa: apreensão de arma de fogo e munições, diversidade e quantidade significativa de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de balança de precisão e petrechos típicos do comércio ilícito de drogas. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o conjunto de tais circunstâncias — notadamente o concurso dos crimes de tráfico e de posse de arma, além da estrutura logística para a mercancia — afasta o perfil de traficante eventual e legitima o não reconhecimento da minorante, por caracterizar dedicação habitual à atividade criminosa. 8. Não há, portanto, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa ao se reconhecer a omissão quanto à análise do redutor e, ao mesmo tempo, afastar sua aplicação com base em elementos objetivos dos autos, especialmente considerando que se trata de matéria de ordem pública, cuja análise é vinculada ao conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto à análise da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise do redutor do tráfico privilegiado deve ser suprida de ofício quando o acórdão reconhece a primariedade e os bons antecedentes do réu, modificando o quadro fático da sentença.” “A aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige não apenas primariedade e bons antecedentes, mas também a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.” “A apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e variedade de entorpecentes evidencia dedicação habitual ao tráfico e afasta a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 840963/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº 0700152-42.2021.8.05.0103, tendo como Embargante ANDERSON DOS SANTOS ALVES e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para sanar a omissão relativa à análise da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5